Tribunal: CARF
Processo: 36624.001608/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.001608/2007-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.576 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM
PECÚNIA. SÚMULA CARF No 89.
"A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly, e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.001608/2007-46
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.001608/2007-46

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 35.905.281-9) por meio do qual exige-se
contribuição de 0,6% sobre o salário-de-contribuição do empregado devida ao SEBRAE sobre a
remuneração do empregado referente aos seguintes fatos geradores:
O lançamento foi feito sob os códigos:
- SS3- Sebrae Seguro de Vida em Grupo 2004
- SH2- Sebrae Homenagem 2004
- SX2 - Sebrae Enxoval 2004
- SL2 - Sebrae Bolsa Estudo 2004
- SP2 - Sebrae Participação Resultados 2004
- ST1 - Sebrae Vale Transporte 2004
Foi destacado pela fiscalização que o contribuinte impetrou medida cautelar com
pedido de liminar em processo no 2000.61.00.003766-8 na 18a Vara Federal de São Paulo para
discussão da exigibilidade da contribuição ao Sebrae, entretanto o presente lançamento se refere
a rubricas cujos valores não foram objeto de depósito judicial.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária negou provimento ao
recurso voluntário. O Colegiado, considerando ser este lançamento de Terceiros dependente do
processo onde se discutiu a exigência da contribuição devida pela empresa – cota patronal,
adotou o resultado do julgados dos processos principais para concluir pela inclusão das verbas
pagas (inclusive vale-transporte em pecúnia) na base de cálculo da contribuição ao SEBRAE. O
acórdão 2401-00.025 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
MATÉRIA SUB JÚDICE - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
RENÚNCIA
Em razão da decisão judicial se sobrepor à decisão administrativa, a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial, antes ou depois do lançamento, implica renúncia ao
contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário.
SALÁRIO
INDIRETO
-
NATUREZA
SALARIAL
-
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
CO-RESPONSÁVEIS - PÓLO PASSIVO - N Ã O INTEGRANTES
Os co-responsáveis elencados pela auditoria fiscal não integram o pólo passivo da lide.
A relação de co-responsáveis tem como finalidade cumprir o estabelecido no inciso I do
§ 5 O art. 2° da lei n° 6.830/1980.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.001608/2007-46

Intimado do resultado do julgamento o Contribuinte apresentou embargos de
declaração que foram rejeitados. Ato seguinte interpôs Recurso Especial o qual foi admitido
parcialmente, nos termos dos despachos de fls. 598/600 e 709/712, apenas em relação a
discussão sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre vale-transporte pago em
pecúnia, cita-se como paradigma o acórdão 2302-01.793.
Sem contrarrazões da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme exposto, o recurso do contribuinte devolve para debate a discussão
acerca da inclusão dos valores pagos em pecúnia, a título de vale-transporte, na base de cálculo
das contribuições previdenciárias, notadamente da contribuição ao SEBRAE.
Relevante destacar que em sede de embargos de declaração o Contribuinte alegou
omissão no acórdão recorrido acerca das razões de decidir do Colegiado a quo, pois esse se
limitou a afirmar que a natureza das verbas exigidas já havia sido discutida em processos
correlatos. O despacho de fls. 584/585 rejeitou os embargos esclarecendo:
Vale lembrar que é objeto do presente processo administrativo fiscal a NFLD que
lançou apenas as contribuições devidas ao Terceiro SEBRAE, incidentes sobre as
verbas em comento, tendo em vista que a empresa impetrou medida cautelar com
pedido de liminar no processo n° 2000.61.00.003766-8, na 18a Vara Federal de São
Paulo, e que a contribuição devida à previdência Social (Empresa e SAT), incidentes
sobre ás mesmas verbas foram objeto de outros lançamentos apreciados por este
Conselho.
Assim, a Primeira Turma Ordinária, Quarta Câmara, da Segunda Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decidiu, por maioria, após tomar
ciência das argumentações apresentadas em sede recursal pela embargante, devidamente
informadas no Relatório do acórdão embargado, rejeitar a preliminar de nulidade e
negar provimento ao recurso.
Portanto, restou claro que o julgamento deste processo independe do julgamento dos
outros recursos que tratam da mesma matéria, tendo em vista que este Conselho já fixou
entendimento que essas verbas possuem, natureza salarial.
Neste cenário, partindo da premissa que o Colegiado recorrido entendeu pela
natureza salarial das verbas pagas a título de vale-transporte em pecúnia e diante do
entendimento externado no acórdão paradigma deve o recurso ser conhecido.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.001608/2007-46

No que tange a incidência de contribuições previdenciárias sobre vale-transporte
pago em pecúnia, após exaustivo debate, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
firmou seu posicionamento em sentido favorável aos contribuintes.
Adotando entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, foi publicada a
Súmula CARF no 89 com o seguinte teor:
Súmula CARF no 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521, de
12/03/2012 Acórdão no 2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de
28/04/2010 Acórdão no 2301-01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de
24/08/2011 Acórdão no 2301-002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de
07/02/2012
O entendimento que norteou a edição da citada súmula pode ser verificado a partir
dos esclarecimento feitos pelo Conselheiro Relator do acórdão no 2301-01.396, um dos eleitos
como paradigma para aprovação do texto da norma vinculante:
12 No meu entender, merece prosperar a irresignação do contribuinte, uma vez que o
simples fato de os valores relativos ao pagamento de transporte serem pagos aos
empregados em espécie não tem o condão de modificar a natureza jurídica dessa verba,
transformando-a em rendimento sujeito ao pagamento de tributo.
13. Com efeito, a origem da verba paga tem natureza jurídica indenizatória, pois foi
assim que a norma que criou o beneficio deixou consignado.
14. Veja-se que a norma previdenciária tratou da matéria da seguinte forma:
"Art. 28 - Entende-se por salário de contribuição:
(...)
Parágrafo 9o - Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria (....)"
(negritamos e sublinhamos)
15. Como se pode perceber, nos termos do art. 28, parágrafo 9", alínea "f", da Lei no
8,212/91, a quantia (parcela) recebida a título de vale-transporte não compõe o salário
de contribuição para fins de apuração da contribuição previdenciária.
16. Ademais, seria completamente desprovido de sentido entender que o legislador
isenta da contribuição previdenciária o vale-transporte fornecidos em papel e tributa o
que é pago em dinheiro, porquanto em ambas as situações o beneficio é o mesmo para o
trabalhador, ou seja, o reembolso pelos valores pagos pelos seus deslocamentos para o
trabalho.
17. De mais a mais, o fornecimento de transporte aos seus empregados, quer em
dinheiro, quer em papel (vale-transporte), é imprescindível 'para' a execução do trabalho
e não 'pela' execução do mesmo. Ora, tal ordem de raciocínio é mais do que suficiente
para afastar a legitimidade do lançamento efetivado, pois quando o beneficio é ofertado
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.001608/2007-46

para a execução do trabalho, o mesmo não pode compor a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
18. A propósito, a Lei n" 10,243/2001 que alterou o §2" cio art. 458 da CLT passou a ter
a seguinte redação:
"Art 458
2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão considerados como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador
I - vestuários, equipamentos e outros acessórios . fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço,
II - educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matricula, mensalidade, anuidade, livros e material didático,
III - transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso
servido ou não por transporte público;"
(NR)
19. Com isso, considerando o inciso III da norma Celetista, acima transcrito, o
transporte concedido como utilidade não será considerado como salário. Assim, se não é
salário o transporte, não creio que os valores reembolsados pela empresa aos
empregados, para o seu deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou
não por transporte público, seja considerado para efeito de incidência da contribuição
social.
20. Deixo registrado, também, que o pagamento do vale transporte em dinheiro não gera
nenhum prejuízo ao trabalhador, pois resta mantida a natureza do beneficio concedido
pelo empregador. Não há ganho para o trabalhador, pois a verba é paga para que se faça
o percurso ao trabalho, e, sendo assim, tem efetivamente o caráter indenizatório.
21. Inclusive, recente decisão do Superior Tribunal Federal declarou que a incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos em dinheiro a título de vale transporte
em dinheiro não fere a Constituição Federal, pois se trata em verdade de antecipação ao
empregado de verba para utilização em despesas de deslocamento para o trabalho
através de sistema de transporte coletivo público, conforme trecho do voto do Ministro
Eros Grau:
9 Debate-se nestes autos a incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-
transporte pago em espécie, por força de acordo trabalhista, ao trabalhador.
10 Vale-transporte é beneficio "que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará
ao empregado para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho
e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal
e/ou interestadual com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou
mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas. fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais" (art. 1o da Lei no
7418/85, na redação que lhe foi conferida pela Lei n. 7.619/87)
11 Trata-se de beneficio, em favor do empregado, que implica o dever, do empregador,
de adquirir a quantidade de vales-transporte necessários aos seus deslocamentos
(deslocamentos do trabalhador), no percurso residência-trabalho e vice-versa, no serviço
de transporte que melhor se adequar (art 4o da Lei n. 7418/8,5). Outrossim, implica o
dever, da empresa operadora do sistema de transporte coletivo público, de emitir e
comercializar o vale-transporte, ao preço da tarifa vigente, colocando-o à disposição dos
empregadores em geral e assumindo as custos dessa obrigação, sem repassá-los para a
tarifa dos serviços (art. 5o da Lei no 7 418/85).
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.001608/2007-46

12. Mais, é beneficio que, nos termos do que dispõe o artigo 2o da Lei n. 7.418/85 --
renumerado pela Lei n. 7.619/87 -- "a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à
remuneração para quaisquer efeitos; b) não constitui base de incidência de contribuição
previdenciária ou de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; c) não se configura
como rendimento tributável do trabalhador".
13. A contribuição previdenciária não incide sobre o montante a que corresponde o
beneficio se esse montante vier a ser, em cada caso, concedido ao trabalhador mediante
a entrega, a ele, pelo empregador; de vales-transporte. Quanto a isso não há dúvida
alguma. Cumpre ver, destarte, se a substituição desse montante em vales transporte por
montante de dinheiro teria o condão de conferir ao beneficio caráter salarial, em razão
do que esse mesmo montante passaria a constituir base de incidência de contribuição
previdenciária.
(...)
32. Pago o beneficio de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-transporte ou
em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do beneficio. Pois é certo que, a
admitirmos não possa esse beneficio ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja
afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional. Para demonstrá-lo
excedi-me na longa dissertação acima desenvolvida. Ela há de ter sido útil, no entanto,
na medida em que me permite afirmar que qualquer ensaio de relativização do curso
legal da moeda nacional afronta a Constituição enquanto totalidade normativa.
Relativizá-lo, isso equivaleria a tornarmos relativo o poder do Estado, dado que - como
anotei linhas acima - parte do poder do Estado é integrado a cada unidade monetária, de
modo tal que à oposição de qualquer obstáculo ao curso legal da moeda estaria a
corresponder indevido questionamento do poder do Estado.
33. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título
de vales-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim,
em sua totalidade normativa.
34. Por estas razões, o artigo 5o do decreto n 95.247/87 é absolutamente incompatível
com o sistema tributário da Constituição de 1988.
Dou provimento ao recurso extraordinário " (RE 478410)
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso do Contribuinte para
excluir do lançamento os valores pagos a título de vale-transporte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 725
DF CARF MF
Original